Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706051-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEIA SANTOS DA SILVA FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO ERRADA NO PJE. RECURSO CONHECIDO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. LEL COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Apesar da intempestividade, deve ser conhecido o recurso interposto no prazo previsto no PJe. A incorreção do sistema não pode prejudicar a parte. 2. “Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais” (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18, § 1o). 3. O rol de doenças consideradas graves previsto no § 5o do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 é taxativo. Precedentes. 4. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as doenças relatadas com a atividade exercida, é inviável a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para a aposentadoria com proventos integrais, sobretudo quando as doenças relatadas não integram o rol taxativo do art. 18, § 5o Lei Complementar Distrital no 769/2008. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal e 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, buscando seja reconhecido o seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Afirma que a interpretação feita pela turma julgadora desconsiderou a gravidade das suas doenças, que são incapacitantes e demandam uma interpretação mais ampla do conceito de "doença grave". Invoca afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção social conferida pela norma constitucional. Reitera a necessidade de interpretação ampliativa do rol de doenças. Aduz que o pedido formulado na inicial diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional incapacitante, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de previsão em rol taxativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Isso porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 769/2008), o que desbordaria dos limites do recurso especial a teor do enunciado 280 da Súmula do STF. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no RMS /DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). No mesmo sentido, confira-se o EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.842.712/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028